Tribunal: STF
Processo: RE 1321173
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa: 



    “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE EXERCÍCIO DE TEMPO DE SERVIÇO DE NATUREZA INSALUBRE QUE, DEVIDAMENTE CONVERTIDO E SOMADO AOS DEMAIS PERÍODOS DE TRABALHO ASSEGURA O DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO . CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 11.960/2009. DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 10). 



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Complementação DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. LEI 11.960/09. EMBARGOS PROVIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (fls. 350/357), a qual se insurge contra o acórdão de fls. 344/347, atribuindo ao julgado vício processual previsto no art. 535, incisos I e II do CPC, que pretende sanar, para fins de prequestionamento e operação de efeitos infringentes, versando sobre concessão de aposentadoria, mediante reconhecimento de exercício de atividade especial. 



    2. Ainda que não tenha ocorrido omissão sobre o ponto questionado, cabe a integração do acórdão porque o noticiado fato superveniente refere-se à modulação de decisão do eg. STF, a qual, obviamente, deverá ser observada na execução do julgado pelo MM. Juízo de origem, cabendo ao magistrado de piso, se for o caso, dirimir qualquer outra questão que eventualmente venha a surgir a respeito da incidência dos consectários legais, particularmente quanto à aplicação da Lei 11.960/2009. 



    3. Considerando que após certa controvérsia a respeito da incidência dos juros de mora e correção monetária em vista do advento da Lei 11.960/2009 que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, o eg. STF finalmente modulou os efeitos das decisões proferidas nas ADI's 4.357 e 4.425, consistente na declaração inconstitucionalidade parcial por arrastamento, de modo a pacificar entendimento e permitir a fixação dos parâmetros para as execuções dos julgados.: 



    I) a partir de 30/06/2009 (data de entrada em vigor da Lei 11.960/2009 - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97) até 25/03/2015 (data fixada na modulação dos efeitos das decisões do eg. STF nas ADIs 4.357 e 4.425): a) A atualização monetária deverá ser realizada pela TR; b) Juros de mora nos moldes aplicados à caderneta de poupança. 



    II) a partir de 25/03/2015 (data de modulação dos efeitos das ADI's 4357 e 4425 pelo STF): 



    a) Atualização monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Série Especial (IPCA-E); 



    b) Juros monetários nos débitos não tributários; Índice da Poupança; 



    c) Juros moratórios dos débitos tributários: SELIC. 



    4. Embargos de declaração providos, para integrar o acórdão no tocante à aplicação dos juros, reconhecendo a aplicação do disposto na Lei 11.960/2009, de acordo com a orientação jurisprudencial acima explicitada” (págs. 9-10 do documento eletrônico 14).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a aplicabilidade da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, conforme previsto na Lei 11.960/2009.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015.



    O referido órgão acolheu a retratação para adequar o acórdão ao decidido no mencionado tema de repercussão geral, mantendo-se, no mais, a decisão impugnada. A seguir, transcrevo a ementa desse julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS ECORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS JULGADOS DE CUNHO VINCULANTE PROFERIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO RE 870.947-SE, O QUE IMPLICA,POR ORA, SUSPENSÃO DO TEMA 810, FIRMADO NO ALUDIDO RECURSO EXTRADORDINÁRIO E POR VIA DE CONSEQUÊNCIA DO TEMA 905 DO STJ QUE HAVIA SIDO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 149222-/PR. OBSERVÂNCIA DOS NOVOS PARÂMETROS FIXADOS NESTE JULGADO, A TÍTULO DE ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRAÇÃO” (pág. 6 do documento eletrônico 30). 



     



    Após esse julgamento, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região admitiu o recurso extraordinário e o remeteu a esta Corte.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), assentou a seguinte tese:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 



    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.



    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.



    Verifico, portanto, que a questão trazida neste apelo extremo diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator